Tribunal: TJPA
Processo: 0805377-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805377-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: IARA DOS SANTOS DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. tráfico de drogas e associação para o tráfico. fundamentação idônea. ordem denegada.

i. caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de IARA DOS SANTOS DAMASCENO, presa preventivamente no curso da ação penal nº 0803722-15.2025.8.14.0051, após conversão de flagrante decorrente da denominada “Operação Carnaval”, sob a acusação dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta a defesa falta de fundamentação concreta no decreto prisional, condições pessoais favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos fundamentos do art. 312 do CPP, com especial atenção à gravidade concreta da conduta, à periculosidade social do agente e à necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

iii. razões de decidir

3. Prisão preventiva devidamente fundamentada com base em elementos concretos, extraídos do auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito, notadamente denúncia anônima, apreensão de drogas, valores em dinheiro e utilização de embarcação para ocultação dos entorpecentes.

4.
Modus operandi
evidencia periculosidade da agente e gravidade concreta da conduta, suficientes para justificar a medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP.

5. Condições subjetivas favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando presentes os pressupostos legais.

6. Inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas diante da inadequação e insuficiência, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e STF.

iv. dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:1. A presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à gravidade concreta da conduta e à periculosidade do agente, justifica a manutenção da prisão preventiva com fundamento no art. 312 do CPP. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando demonstrada sua imprescindibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 941.339/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/11/2024; Súmula nº 8 TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 15 dias e finalizada aos 22 dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 15 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
IARA DOS SANTOS DAMASCENO
, contra ato do douto Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, nos autos do processo nº 0803722-15.2025.8.14.0051.

Consta da impetração, que a Paciente foi presa em flagrante no dia 27 de fevereiro de 2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Polícia Civil de Santarém/PA, no âmbito da chamada Operação Carnaval, que investigava suposto tráfico de drogas.

Aduz que, na residência da família, a Polícia localizou substâncias entorpecentes no interior de um guarda-roupa e também na bajara (embarcação), além de pequena quantia em dinheiro. A Paciente foi presa em companhia de seu pai (Francirlei) e sua irmã (Naiara), sendo todos autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Alega que, em sede policial, Naiara Katrini dos Santos Damasceno assumiu integralmente a posse das substâncias e dos valores apreendidos, afirmando que Iara e Francirlei não tinham qualquer relação com o tráfico ou com os entorpecentes encontrados. Mesmo diante dessa confissão clara e inequívoca, e da ausência de provas materiais contra a Paciente, o Juízo de origem converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Afirma que,
a decretação da prisão preventiva da Paciente não encontra amparo na realidade dos fatos constantes dos autos
, sobretudo porque a quantidade de droga apreendida é notadamente reduzida, incompatível com qualquer noção de organização estruturada ou tráfico em larga escala.

Ressalta que a manutenção da prisão preventiva da paciente está alicerçada em fundamentos genéricos e abstratos, especialmente na suposta "garantia da ordem pública" e na "gravidade do crime", sem qualquer individualização de sua conduta nos autos.

Alega, ainda, que a paciente é primária, possui residência fixa e não há qualquer indício de que pretenda obstruir a instrução criminal ou furtar-se à aplicação da lei penal.

Dessa maneira, requer seja concedia a ordem de habeas corpus, para que a Paciente IARA DOS SANTOS DAMASCENO seja imediatamente posto em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura, caso não esteja preso por outro motivo, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do
art. 319 do CPP
, a serem oportunamente fixadas por este Egrégio Tribunal ou pelo Juízo de origem. No mérito, que seja confirmada a ordem liminar, com a revogação definitiva da prisão preventiva da Paciente, assegurando-lhe a direito de responder ao processo em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatora em 25/03/2025 (ID 25686197).

O juízo
a quo
, em suas informações (ID 25857347), esclareceu que:

“1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Conforme poderá, Vossa Excelência, verificar através do Sistema PJE se trata de inquérito policial iniciado por prisão em flagrante delito, estando em fase de oferecimento ou não da denúncia.

2 – DAS ACUSAÇÃO CONTRA O INVESTIGADO: Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que a investigada IARA DOS SANTOS DAMASCENO foi presa em razão de flagrância no dia 27/02/2025, pelo que consta do IPL 00168/2025.101719-5, por volta das 15:30 horas, em razão de mandado de busca e apreensão expedido por este juízo nos autos de medida cautelar nº 0801942-40.2025.8.14.0051. Tem-se dos autos que a investigada, juntamente com os demais investigados, estavam sendo monitorados pela polícia civil em virtude de denúncia realizada no dia 31/01/2025 a uma pessoa procurou a equipe de investigação da UIP-Santarenzinho e pedindo sigilo em sua identificação relatou que; mora no bairro Maracanã; que, próximo da sua residência reside o nacional vulgo “VELHO”; que, ele vende drogas na residência dele; que, a movimentação de usuários indo até o local é grande em todas as horas do dia e da noite; que, ele vende “Pedra de Crack” e “Maconha”; que, ele vende crack em porções a partir do valor de R$ 20,00; que, Velho afirma que é pescador e tem uma “bajara”; que, ele também vende drogas na bajara; que, a maior quantidade da droga fica na bajara; que, quando a droga acaba na casa ele vai buscar mais na bajara que fica em uma parte rasa do rio. Com a efetivação da ordem judicial de busca e apreensão na residência localizada na Rua 07 de Junho, 126, Bairro Maracanã, Santarém/PA, do vulgo VELHO, sendo encontrado no guarda-roupa de IARA DOS SANTOS DAMASCENO, foram encontrados 17 (Dezessete) saquinhos ziplok com substâncias análoga a Maconha, 03 (três) Trouxinhas em saco cor verde com substâncias supostamente de pasta base de Cocaína, quantia em dinheiro no valor de R$ 20,00 (vinte reais) no guarda roupa de NAIARA KATRINI DOS SANTOS NASCIMENTO. E, ainda, foram encontrados 09 (nove) saquinhos ziplok com substâncias análoga de Pedra de Crack em um pote de crochê vermelho e preto, quantia no valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), também foram encontrados 03 (três) Quelônios, 01 (uma) substâncias análoga a Pedra de Crack e um Aparelho celular na bajara que pertence ao nacional FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO, "VULGO VELHO". Assim, estes foram conduzidos para a delegacia, sendo necessário o uso de algemas para conduzi-los, pois temia-se as suas fugas e para resguardar a segurança dos policiais e dos próprios conduzidos, bem como foram apresentados os objetos na Delegacia de Polícia Civil. Após a lavratura do flagrante, este foi comunicado a juízo da 3ª vara criminal desta comarca com pedido de prisão preventiva. Ressaltase que a comunicação do flagrante foi instruída com a ciência do investigado Francirlei da Paz Damasceno, o qual exarou a sua assinatura tomando ciência da ordem judicial, a notificação da secretaria municipal de meio ambiente n° 015/2025 e o laudo de exame toxicológico do entorpecente. Continuando sendo que este juízo homologou a prisão em flagrante converteu em preventiva para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Percebe-se, ainda, que o inquérito policial está devidamente relatado e concluído, tendo a autoridade policial indiciado todos os investigados pela prática dos delitos previstos nos art. 33 e 35, ambos da lei n° 11.343/2006. Por fim, os autos foram encaminhados para o Ministério Público para possível oferecimento da denúncia, estando aquele órgão dentro do prazo para tanto.

3 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. Em consulta ao sistema PJE, foi verificado que a investigada não possui antecedentes.

4 – O MOMENTO PROCESSUAL: Atualmente o processo se encontra na fase de oferecimento ou não da denúncia pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Sendo essas as informações que temos até o momento apresentamos nossos votos da mais alta estima e consideração.”

Nesta Instância Superior, a D. Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se
“pelo conhecimento e denegação do writ, nos termos aduzidos ao norte.”

(Textual)

(ID 25936912).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente remédio heroico

ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
manutenção da prisão preventiva alicerçada em fundamentos genéricos e abstratos
.

Esclarece que
possui predicados subjetivos favoráveis
.

Por fim,
pleiteia que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão
.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Cumpre inicialmente esclarecer, que das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifica-se que a
prisão foi devidamente motivada
com base em elementos concretos extraídos dos autos do inquérito policial, notadamente quanto à
gravidade concreta da conduta investigada
e à
periculosidade social do agente
, evidenciada pelo
modus operandi
.

Com efeito, consta que a paciente foi presa em flagrante no dia 27/02/2025, no contexto da
“Operação Carnaval”
, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. No imóvel do pai da paciente e em uma embarcação (“bajara”) de propriedade dele, foram encontradas diversas porções de substâncias entorpecentes, além de dinheiro em espécie, telefone celular e animais silvestres. Conforme descrito pela autoridade policial, tais achados ocorreram após denúncia anônima que informava intenso comércio de drogas na residência da família, especialmente pelo genitor da coacta utilizar-se da bajara para ocultar a maior parte dos entorpecentes.

Por outro lado,
a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em 28/02/2025, apresenta fundamentação concreta, invocando expressamente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Dentre os fundamentos destacados pelo Juízo
a quo
, colhe-se o seguinte trecho:

“A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa [...]. No presente caso, os custodiados estão sendo acusados de tráfico de entorpecente, delito grave que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira. [...] Foram localizadas drogas dentro de guarda-roupas, pote de crochê e na bajara [...] entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública”.

Ademais, ao fundamentar a
necessidade da prisão
para a
conveniência da instrução criminal
, o magistrado observou que:

“A autoria do delito somente poderá ser confirmada em Juízo com as oitivas das testemunhas [...] isso torna-se concreta a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelos acusados, assim [...] entendo necessária a segregação cautelar neste momento”.

Quanto à alegação de
ausência de indícios de autoria
, cabe ressaltar que a decisão de primeiro grau já apontou que havia indícios suficientes da prática delitiva, reforçados por laudo toxicológico nº 2025.04.000166-QUI, e elementos colhidos em sede policial.

Ademais, conforme consta dos autos
“durante as buscas, no interior do guarda-roupa de IARA DOS SANTOS DAMASCENO, a polícia localizou 17 (dezessete) saquinhos transparente de cor verde, contendo substância análoga à “MACONHA”, 03 (três) trouxinhas em um saco verde, contendo substância supostamente de “PASTA BASE DE COCAÍNA” e quantia em dinheiro de R$ 20,00 (vinte reais).”

No tocante às
condições pessoais favoráveis
da paciente, é pacífico o entendimento de que tais atributos, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão cautelar quando demonstrada sua necessidade, conforme previsto na Súmula 8 deste Tribunal:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ademais, e como bem pontuado no primoroso parecer ministerial,
verbis: “Ressalta-se que a natureza, a diversidade e/ou a quantidade dos entorpecentes podem ser utilizados como fundamento para decretação da prisão preventiva, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e, como se constata da impetração, foram apreendidos “17 porções de maconha (9,77g), 09 porções de crack (9,91g), 03 porções de cocaína (1,29g) e 01 porção petrificada (6,21g)”

Corroborando tal entendimento, a jurisprudência também tem admitido que a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento da droga apreendida podem indicar a gravidade concreta da conduta e justificar a custódia cautelar.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. Urge consignar que o Supremo Tribunal Federal entende que "a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC n. 122.182/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., DJe 15/9/2014)

3. Além disso, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (RHC n. 115.823/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/9/2019).

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 941.339/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.)”.
(grifo nosso).

Por fim, no que tange à
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, é entendimento pacificado nos Tribunais que essa substituição somente se dá quando ausente a necessidade da prisão, o que não é o caso dos autos.

Registro, por oportuno, que, conforme consulta ao sistema PJe de 1º Grau (ID 140126948), foi
oferecida denúncia pelo Ministério Público
em 31/03/2025, imputando ao paciente as condutas descritas nos artigos
33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
. Ademais, em
nova análise realizada em 01/04/2025
(ID 140139453), o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém decidiu pela
manutenção da prisão preventiva
, reafirmando os fundamentos anteriormente lançados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
DENEGAR A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de IARA DOS SANTOS DAMASCENO.

É o voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/04/2025